Tribunal: TJES
Processo: 0001910-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001910-30.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001910-30.2019.8.08.0024

APTE:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
: Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO. ADITIVOS E PARALISAÇÕES. DIFERIMENTO DA EXECUÇÃO SUPERIOR A 2 ANOS DO PRAZO AJUSTADO.. INTELIGÊNCIA DO ART. 57, § 1º DA LEI 8.666/93. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. ANUÊNCIA AO NÃO REAJUSTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALORES NÃO IMPUGNADOS. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1
.
O
equilíbrio econômico-financeiro
do
contrato deve ser observado, eis que
direito constitucionalmente
previsto para quem contrata com a
administração pública,
conforme disposição do
artigo 37, inc. XXI.
É assegurada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do
contrato administrativo
, desde que presentes dois requisitos cumulativos: prorrogação do contrato e ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. Ultrapassado
o perí
o
do
de
02 (dois) anos
além
do
ajustado
no contrato eis que
implementados vários aditivos e
modificações
em seus termos
,
com acréscimo de serviços
e prorrogaç
ões
no seu prazo de execução

da obra é possível a recomposição do preço, a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.

3.
A

anuência
do contratado
aos termos aditivos sem previsão de reajustes
não tem o condão de afastar
o
direito ao restabelecimento do equilíbrio da contratação,
porquanto para tanto
exige-
se
renúncia expressa.
Aplicação supletiva do art.114 do Código Civil por autorização do art.54, da
Lei n. 8.666/93.

4.
A não submissão da
Fazenda Municipal
ao ônus da impugnação específica
não lhe retira o dever de
resistir as pretensões formuladas em seu desfavor ou deixar de
produzir prova para demonstrar a prevalência de seus fatos modificativos e impeditivos em detrimento daqueles apontados pelo particular na petição inicial,
motivo pelo qual,
em razão da
ausência de impugnação
do Município quanto
aos valores declinados na petição inicial como
restabelecedores do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, é de rigor ratificá-los.

5.
A c
ondenação
deve
ser atualizada
de acordo com o contrato,
até a data que antecede a do ajuizamento da demanda; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

6.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento do montante pleiteado na petição inicial, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios
no s patamar es mínimo s previsto s
nas faixas dos incisos I a III do art.85, §3º, do Código de Processo Civil
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001910-30.2019.8.08.0024

APTE:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
, por irresignação com a
sentença
proferida nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual houve julgamento
im
procedente dos pedidos formulados
e referentes a cobrança de valores devidos a título de reequilíbrio contratual
.

A demanda
f
ora
manejada

com base em contrato nº 003/2008, celebrado com a municipalidade, com a finalidade de que houvesse seu reequilíbrio financeiro, visto que o prazo para execução das obras e serviços previstos fora demasiadamente estendido, por responsabilidade que atribuiu ao contratante.

O juízo
entendeu, em suma, que a simples comunicação de adimplemento das obrigações contratuais não importa em aceitação pela Administração de que estejam concluídas,
eis que não vislumbrou pela documentação acostada aos autos o cumprimento total da obrigação assumida, tampouco a depreciação econômica mencionada pelo ora apelante
.

Em suas razões,
o recorrente
aduz que a sentença objurgada merece reforma, eis que
houve execução dos serviços previstos no contrato, todavia
em tempo desarrazoado, muito extenso, por responsabilidade do contratante, o que causou o desequilíbrio contratual
.

Examinando com cautela o caderno processual,
entendo
que a sentença deve ser reformada
.

N
ão se pode ignorar o fato de que o próprio art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal prevê expressamente a obrigatoriedade de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando-se o enriquecimento sem causa, além de se assegurar a equivalência entre o encargo assumido e a remuneração recebida.

A propósito:

"Art. 37.

[...].

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Ainda, no magistério de Marçal Justen Filho:
"O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão no ato convocatório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante."
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 10 edição - São Paulo: Dialética, p.535).

Ainda, em sua obra Curso de Direito Administrativo, referido doutrinador conclui que: "
Com efeito, é certo que a equação econômico-financeira do contrato administrativo independe de previsão expressa no instrumento contratual, pois sua gênese tem lugar no próprio texto da Constituição, quando prescreve que "as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, (...)."

Na espécie,
destaco o Edital de
C
oncorrência nº 008/2008, lançado pelo ente municipal para selecionar propostas com vistas a executar obras e serviços e reforma das instalações da Fábrica do Trabalho 747, inclusive com os materiais necessários, sob modalidade
empreitada por preço unitário
(fl.11/55 autos digitalizados)
.

E
m seguida, o contrato nº 003/2008, objeto da lide, que contém, dentre outras cláusulas, a previsão do valor e forma de pagamento, com a advertência de ser vedada a antecipação de pagamentos se
m
a contraprestação dos serviços; o prazo de vigência do contrato (vinte meses consecutivos) e conclusão da execução dos serviços (dezoito meses), admitindo prorrogação em caso da ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no §1º do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, vigente à época.

Além disso, que o acompanhamento e a fiscalização das obras e serviços objeto do contrato seriam realizadas e atestadas pelo representante do contratante.

Expedida a ordem de serviço, fl.99, em maio de 2008, fora iniciada sua execução, seguida dos Termos de Aditamento e Rerratificação a seguir elencados:

Nº01, fl.103, id. 2347211, em março de 2009, que incluiu serviços e alterou o valor da contraprestação, constando ali o aceite do contratado;

O aditivo nº02, fl.04, id. 2347212, que acrescentou e subtraiu serviços necessários,
“
sem alteração do contratual”
,
também em março de 2009;

O terceiro, em julho de 2009, fl.08, id. 2347212, com previsão de decréscimo de serviços contratados e acréscimo de novos,
sem alteração do valor contratual
;

Termo nº04, fl.10, assinado em setembro de 2009,
prorrogando em mais quatrocentos e oito dias o prazo contratual para conclusão dos serviços objeto do contrato, sem mais alterações;

Aditamento nº 05, id. 2347212, fl. 12, com decréscimo de serviços contratados e acréscimo de novos,
sem alteração do valor contratual;

Nº06, fl.14, id. 2347212, datado de março de 2011, com acréscimo e decréscimo de serviços,
sem alteração de valor contratual
;

Nº07, fl.16, id. 2347212, em abril de 2011,
prorrogando em mais cento e oitenta dias o prazo contratual
, a partir do encerramento do contrato nº003/2008;

Nº08, fl.18, id. 2347212, de outubro de 2011, com acréscimo e decréscimo de serviços,
sem alteração de valor contratual;

Nº09, em outubro de 2011,
prorrogando em mais trezentos e cinquenta e três dias, a partir do encerramento do contrato, o prazo para conclusão dos serviços;

Nº10, fl.22, id. 2347212, acrescendo o valor do contrato em 24,399% do valor inicial, resultando num montante de R$24.633.138,45 (vinte e quatro milhões seiscentos e trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), especificando que “
O percentual de acréscimo dos aditamentos celebrados, inclusive o presente, é equivalente a um acumulado de 25,000% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato”
.

Nº11, fl.26, id. 2347212, assinado em julho de 2012, com acréscimo e decréscimo de serviços,
sem alteração de valor contratual;

Nº12, fl.28, id. 2347212, novembro de 2012,

prorrogando em mais
cento e oitenta e quatro
dias, a partir do encerramento do contrato
, o prazo para conclusão dos serviços;

Nº13, fl.30, id. 2347212, novembro de 2012, com acréscimo e decréscimo de serviços,
sem alteração de valor contratual;

Nº14, fl.32, id. 2347212, março de 2014,

prorrogando em mais
trezentos e trinta
dias,
a partir do encerramento do contrato, o prazo para conclusão dos serviços;

E finalmente o de nº15, fl.34, id. 2347212, assinado em junho de 2015, com acréscimo e decréscimo de serviços,
sem alteração de valor contratual.

Consta ainda, dentre a documentação acostada aos autos, ordens de paralisação e reinício das obras, emitidas pelo contratante, fl. 38/48, 46/48, id.2347212
e que resultaram em aproximados vinte e sete meses, não corridos, sem execução dos serviços, em cumprimento aos atos emanados.

Nesse contexto
, revela-se clara a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis – porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado –, os quais, certamente, d
ão
ensejo à aplicação do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93,
confira-se a sua redação
:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
. [
grifei]

Assim, verifica-se que foram várias modificações no contrato,
com acréscimo de serviços
e prorrogaç
ões
no seu prazo de execução

da obra
que superaram o perí
o
do
de
02 (dois) anos, motivo pelo qual
é possível a recomposição do preço, a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.

De registrar, que

anuência da Apelante aos termos aditivos, sem previsão de reajustes,
não tem o condão de afastar seu direito ao restabelecimento do equilíbrio da contratação, porquanto a equação econômica deve ser preservada ao longo do vínculo obrigacional.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios:

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE. JUROS E CORREÇÃO.
A manutenção da equação econômico-financeira do contrato administrativo independe de previsão expressa no instrumento contratual, pois sua gênese tem lugar no próprio texto da Constituição (CR/88, art. 37, XXI)
. Demonstrado por perícia que modificações nas planilhas originais, acréscimos de serviços extras, alterações constantes nos projetos arquitetônicos e doze aditivos contratuais implicaram a defasagem dos preços originalmente pactuados, deve a Administração ser condenada a pagar ao particular o valor que expressa o reajuste necessário para o restabelecimento da remuneração equânime do serviço contratado. Sentença reformada em parte no reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicados os recursos de apelação. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.11.195191-9/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE DE PREÇOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA. PREVISÃO LEGAL.
1. O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação independe de cláusula contratual ou de previsão em ato convocatório, tendo em vista que possui raiz constitucional e legal, na esteira das Leis n. 8.880/1994, 9.069/1995 e 10.192/2001. 2. Escoado o lapso de 1 (um) ano, contado da data de apresentação das propostas, sem a demonstração de que o atraso tenha ocorrido exclusivamente por culpa da contratada, impõe-se a aplicação de reajuste de preço, com base no artigo 40, XI, da Lei n. 8.666/1993.
(TRF4, AC 5055061-59.2017.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 23/04/2021)

Por corolário lógico de que o reajustamento decorre de expressa disposição legal, não há falar em renúncia tácita em razão da assinatura do termos aditivos ou posterior rescisão do contrato.

E isso ocorre porque o art. 54 da Lei n. 8.666/93 admite o diálogo de fontes com as normas de direito privado, verbis:

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privad
o.

Não se pode olvidar, com efeito, o que dispõe o art. 114 do Código Civil a respeito da renúncia:

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

Assim, se a renúncia deve interpretar-se restritivamente, descabe lhe ampliar o conteúdo para produzir consequências jurídicas que não lhe são próprias, motivo pelo qual, no caso prorrogação de contratos administrativos, mantém-se inalteradas todas as cláusulas contratuais que não digam respeito ao prazo ou a equação econômico-financeira.

A assertiva acima é corroborada pelo fato de que o reajuste em sentido estrito não é tratado nos aditamentos ao contrato e, sim, por meio de simples apostilas, conforme previa o art. 65, § 8º, da Lei n. 8.666/1993, de modo que instrumentos outros que pretendam dispor sobre o tema, embora não lhes seja vedado fazê-lo, devem ser absolutamente expressos.

Diante desse cenário, o reajuste exige renúncia expressa, não atraindo, destarte, a preclusão lógica no caso de não postulada sua incidência por ocasião de eventuais aditivos ou mesmo quando do encerramento do contrato.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A situação de desequilíbrio na relação entre as partes, incontestável [...].
A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos
[...].” (REsp 1183315/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 01/02/2016).

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os documentos nos quais constem quitação geral e plena devem ser interpretados de forma restritiva, tendo repercussão apenas aos danos a que se referem.
” (AgRg no Ag 637.975/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 16/12/2009).

“[...]
O recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos
[...].” (REsp 326.971/AL, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 30/09/2002).

Não poderia ser diferente o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSTULAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS DEPOSITADOS COM ATRASO DE MAIS DE 3 (TRÊS) MESES, QUANDO OS LAUDOS DA PRIMEIRA PERÍCIA JÁ TINHAM SIDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO A QUO . PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR A PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CELEBRAÇÃO DE VÁRIOS TERMOS ADITIVOS. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA.
FATOS IMPREVISÍVEIS. CUSTOS ADICIONAIS CABALMENTE DEMONSTRADOS PELA PROVA PERICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA MALICIOSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
II- A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é um direito constitucionalmente assegurado àqueles que contratam com a administração pública e entidades a ela ligadas (artigo 37, inc. XXI, da CR/88). III- O art. 37, inc. XXI, da CR/88, garante a manutenção das condições efetivas da proposta de contrato celebrado com a Administração, razão pela qual se revela possível a recomposição contratual com o fito de preservação da equação econômica da avença.

(TJES, Classe: Apelação, 024140002189, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 3
Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

E ainda dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. REAJUSTAMENTO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO EDITAL DO CERTAME. ADITIVO. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0002514-03.2016.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 12.06.2018)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. TERMO INICIAL DE REAJUSTE. DATA DA CELEBRAÇÃO. TERMO DE ACERTO FINAL DE CONTAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. I As vantagens trabalhistas concedidas aos empregados da contratada em Convenções Coletivas de Trabalho devem ensejar o reajuste do contrato administrativo a partir da data da celebração de tais convenções, pois tal entendimento melhor se coaduna com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e estabelece um marco temporal objetivo, não submetido à burocracia interna do órgão contratante.
II - A assinatura de Termo de Acerto Final de Contas, através do qual a contratada dá quitação plena e geral de todas as obrigações assumidas pela contratante, não pode ser considerada de forma isolada, devendo a contratada ser ressarcida pelos prejuízos devidamente comprovados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da União Federal
. Precedente desta Quinta Turma. III Apelação desprovida. Majoração em 1% (um por cento) a título de honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC vigente.
(AC 1014217-21.2018.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 25/05/2021 PAG.)

Não se pode olvidar, outrossim, que o restabelecimento do equilibro econômico – financeiro do contrato induz a recomposição de seu elemento preço, característica remuneratória pela execução dos serviços, que no meu entendimento, é totalmente dissociada da qualquer pretensão reparatória.

Destarte, verificada
as reiteradas ordens de paralisação emitidas pela Municipalidade
a protrair o contrato
muito
além do prazo originalmente previsto e nos termos aditivos firmados,
é caso autorizar o pagamento perquirido na inicial,
sob pena de enriquecimento sem causa do Município Apelado.

Em evolução, a despeito da Fazenda Municipal não se submeter ao ônus da impugnação específica, isso não indica salvo-conduto para não resistir as pretensões formuladas em seu desfavor ou deixar de produzir prova para demonstrar a prevalência de seus fatos modificativos e impeditivos em detrimento daqueles apontados pelo particular na petição inicial.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DEDUÇÃO DE VALORES DA PENSÃO. SÚMULA 284/STJ. EFEITOS DA REVELIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO E JUROS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. [...]. 4. O recorrente alega ser imprescindível deduzir os valores da pensão paga ao filho com fulcro no art. 308 do CC, que não foi prequestionado e não tem comando suficiente para alterar a decisão, amparada na preclusão (Súmulas 211/STJ e 284/STF).
Ainda assim, "a não-aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não pode servir como um escudo para que os entes públicos deixem de impugnar os argumentos da parte contrária, não produzam as provas necessárias na fase de instrução do feito e, apesar disso, busquem reverter as decisões em sede recursal. Precedentes: REsp 541.239/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 5.6.2006; REsp 624.922/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 7.11.05 (...)" (REsp 635.996/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 17.12.2007). [...].
(REsp n. 1.322.852/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 7/3/2013.)

No caso, como em relação ao quantum perseguido na inicial, não houve discordância e nem requerimento de produção de prova pericial para refutá-lo, motivo pelo qual, entendo que é caso de sancioná-lo, inclusive como já se manifestou este órgão fracionário em caso análogo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO PREVISÃO CONTRATUAL ART. 57, § 1º. LEI 8.666/93 RECOMPOSIÇÃO DEVIDA VALOR INCONTROVERSO ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO. [...].
3- O valor pleiteado pela Autora a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato se mostra incontroverso, na medida em que o Município, em momento algum durante o trâmite processual, apresentou qualquer manifestação ou insurgência relativamente ao montante pleiteado ou ao laudo pericial que o originou, conforme possibilita o art. 436 do CPC
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190035303, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

A
ssim, de chancelar-se o valor pleiteado pela Apelante na petição inicial, que deverão ser
atualizados
nos seguintes termos
:
de acordo com o contrato
até a data que antecede a do ajuizamento da demanda; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

Por fim, com relação aos honorários de sucumbência,

considerando
o valor da condenação
(R$ 6.265.930,74 – seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e quatro cen
tavos
)

encontra tipificação no inciso
III do
art.85, §3º, do CPC/2015
, a fixação d
e seu
percentual deve observar a
s duas faixas anteriores previstas nos incisos I e II
e, naquilo que a
s
exceder, a faixa subsequente (
5
% a
8
%).

Destarte, de rigor a condenação
do Apelado
ao pagamento
d
e honorários advocatícios
sobre o valor atualizad
o da condenação
,
nos seguintes termos: a)
10% (dez por cento)
na
faixa inicial
até
200 salários mínimos;
b
)

8% (oito por cento)

entre 200 e 2.000 salários mínimos;
e
c)
5% (cinco por cento) no que ultrapassar a faixa anterior até
20.000 salários
mínimos
.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inaugural, condenando o Apelado ao pagamento do montante de
R$ 6.265.930,74
(
seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e quatro cen
tavos).

Inverto, por conseguinte, os ônus da sucumbência, para também condenar o Apelado ao
pagamento
de custa processuais, bem como
honorários advocatícios no s patamar es mínimo s previsto s
nas faixas dos incisos I a III do art.85, §3º, do Código de Processo Civil
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001910-30.2019.8.08.0024

APTE: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto, a Eminente Relatora Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, entendendo que a execução dos serviços previstos no contrato firmado com o Município de Vitória sofreu prorrogação por tempo desarrazoado, causando desequilíbrio econômico financeiro contratual, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 6.265.930,74 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

A despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, tenho por discordar de seu posicionamento.

A sentença primeva julgou improcedentes os pleitos iniciais, consignando que apesar da parte sustentar a necessidade de reajuste dos valores relativos à execução de obras e serviços de reforma das instalações da Fábrica do Trabalho 747 (Contrato nº 003/2008), a Autora não teria logrado êxito em apresentar documentação segura e idônea capaz de comprovar suas alegações, além de não promover a produção de prova técnica, apesar de expressa intimação do juízo.

A Constituição da república estabelece em seu art. 37, inciso XXI, a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, situação que independe de previsão expressa no instrumento contratual.

Contudo, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo. In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pela análise dos autos, observa-se que não obstante a Autora ter juntado com a peça inicial laudo técnico referente a pedido de recomposição do equilíbrio econômico financeiro no valor de R$ 6.265.930,74 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo a documentação apresentada suficiente para comprovação da tese sustentada pela parte.

Também constato que, apesar do Município de Vitória ter defendido em suas contrarrazões que todos os aditivos firmados pelas partes atenderam aos ditames legais e que além de aditamentos de prazos foram firmados reajustes de valores, a Empresa Apelante, através da petição de fls. 481/482, requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção de prova técnica.

O contrato aqui analisado (fls. 112/130) tem como objeto a execução de obras e serviços de reforma, inclusive com o fornecimento dos materiais necessários, firmado sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilhas e projetos de acordo com as normas e especificações apresentadas pelo município contratante.

Nas disposições constantes do contrato firmado entre as partes, mais especificamente cláusula décima terceira, há previsão expressa da possibilidade de alteração contratual, trazendo situações em que o valor do contrato poderá ser alterado, tanto nos casos de alteração unilateral pela administração, quanto nas situações em que há acordo entre as partes.

Ademais, a cláusula quarta do contrato trata especificamente do reajustamento dos preços.

Com base nos ditames contratuais acima citados, observo no termo de aditamento e rerratificação nº 10, fls. 146/147, que além de ser tratada situação de acréscimo e decréscimo de serviços já contratados, há previsão de acréscimo do valor contratual em R$ 4.808.211,93 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e onze reais e noventa e três centavos).

A Apelante/Autora também junta aos autos, fls. 401/445, inúmeras notas fiscais de prestação de serviços nas quais constam não só os valores referentes à execução das obras e serviços referentes à determinada “medição”, como também os valores dos reajustamentos relativos

àquela “medição”.

Tais situações me levam a crer que não obstante a prorrogação do prazo contratual, a administração promoveu o pagamento de acréscimo do valor contratual (aditivo fls. 146/147), bem como o pagamento dos valores com os devidos reajustes (notas fiscais fls. 401/445).

Outrossim, constata-se pelos termos de aditamento e rerratificação juntados aos autos às fls. 456/470, que nos acordos firmados entre as partes foram promovidos
acréscimos
e
decréscimos
dos serviços contratados, ocorrendo, portanto, uma compensação nas alterações realizadas.

Os fatos acima narrados demonstram que, não obstante a documentação juntada aos autos, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, abrindo mão da produção de prova pericial, não havendo demonstração clara de que a Administração Pública descumpriu com sua obrigação de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao contrário, a documentação apresentada traz indicação de que, não obstante as alterações realizadas, foram efetivados os devidos pagamentos relativos à tais modificações. Ilustrando:

88842410 - APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DECORRENTE DE 3º TERMO ADITIVO. Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Paraguaçu Paulista. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não há prova cabal de que os serviços foram executados e se eram necessários à obra, prova esta que cabia à autora (art. 373, I, do CPC/2015). Ausência de prova da efetiva prestação de serviços. A documentação juntada aos autos é baseada em uma planilha unilateral elaborada pela própria empresa contratada. A testemunha indicada pela empresa apenas relatou que acompanhou a execução da obra, como representante da Prefeitura, mas sem assinar qualquer documento. Empresa que possui experiência na área de obras no setor público que não deveria ter firmado suposto acordo verbal. Juízo singular que intimou as partes acerca de eventual necessidade de prova pericial.
Empresa-autora que manifestou expressamente desinteresse na realização de perícia técnica. Ônus da autora comprovar eventual enriquecimento ilícito da Municipalidade, não sendo presumido. Hipótese dos autos em que os eventos fáticos apontados pela empresa-contratada não correspondem, em qualquer medida, a situações imprevisíveis ou de consequências inimagináveis. Alterações em projeto básico que integram a álea ordinária dos contratos administrativos cujo objeto seja a execução de obra de construção de obra (UPA). Pressupostos para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não evidenciados.
Inexistência sequer de apontamento específico e descritivo do suposto prejuízo suportado pela autora. Sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso da autora improvido. (TJSP; AC 0005929-05.2015.8.26.0417; Ac. 12539482; Paraguaçu Paulista; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 27/05/2019; DJESP 04/06/2019; Pág. 2575)

Ante o exposto, rogando vênia à Eminente Relatora, inauguro a divergência para
NEGAR provimento
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma estabelecida pela magistrada primeva.

Muito respeitosamente, é como voto.

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

Em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Apenas rememorando os fatos, trata-se de apelação interposta por
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
, irresignada com a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou improcedente dos pedidos formulados e referentes a cobrança de valores devidos a título de reequilíbrio contratual.

Sustenta o apelante que a sentença objurgada merece reforma, eis que houve execução dos serviços previstos no contrato, todavia em tempo desarrazoado, muito extenso, por responsabilidade do contratante, o que causou o desequilíbrio contratual.

O juízo primevo entendeu, em suma, que a simples comunicação de adimplemento das obrigações contratuais não importa em aceitação pela Administração de que estejam concluídas, eis que não vislumbrou pela documentação acostada aos autos o cumprimento total da obrigação assumida, tampouco a depreciação econômica mencionada pelo ora apelante.

Em seu voto, a eminente Relatora, Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, conheceu e deu provimento ao recurso PARA reformar a sentença e julgar procedente o pedido inaugural, condenando o Apelado ao pagamento do montante de R$ 6.265.930,74(seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), invertendo o ônus da sucumbência, para também condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos nas faixas dos incisos I a III do art.85, §3º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, em voto divergente o e. Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA negou provimento ao recurso, majorando os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma estabelecida pela magistrada primeva.

Pois bem.

Conforme consignado pela eminente relatora, as provas carreadas aos autos, em especial os Termos de Aditamentos e rerratificação, bem como ordens de paralisação e reinício das obras pelo contratante resultam vinte e sete meses, não corridos, sem execução dos serviços, em cumprimento aos atos emanados.

Mesmo havendo Termos aditivos que foram anuídos pelo apelante, sem previsão de reajuste, não lhe retira o direito ao restabelecimento do equilíbrio da contratação, porquanto a equação econômica deve ser preservada ao longo do vínculo obrigacional, não dependendo de requerimento administrativo expresso da parte negociante.

Nesse sentido é o posicionamento dos tribunais pátrios. Vejamos:

Apelação. Ação de Cobrança. Direito Administrativo. Contratos Administrativos. Reajuste. Preclusão tácita. Inocorrência. Recurso provido. Sentença Reformada. O reajuste dos preços mantém o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e está respaldado no art. 37, inc. XXI, da Constituição da Republica. Os reajustes contratuais não dependem de requerimento administrativo expresso da parte negociante e devem ser aplicados automaticamente após o transcurso de doze meses de vigência do contrato para ajustar o montante devido de acordo com a realidade econômica em vigor. A ausência de previsão expressa nos aditivos não incorre em preclusão lógica da pretensão de receber a diferença dos preços reajustáveis retroativamente, notadamente quando requerido administrativamente. Apelo provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7019528-79.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/12/2022(TJ-RO - AC: 70195287920188220001, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/12/2022)

DIANTE DISSO, ACOMPANHO O VOTO DA E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vitória, na qual houve julgamento improcedente dos pedidos formulados e referentes a cobrança de valores devidos a título de reequilíbrio econômico- financeiro do contrato administrativo entabulado.

Na sessão inaugural, a eminente
relatora, Des. Substituta Débora Maria Ambos Corrêa Da Silva,
entendendo que a execução dos serviços previstos no contrato firmado com o Município de Vitória sofreu prorrogação por tempo excessivo e desarrazoado, causando desequilíbrio econômico financeiro contratual,
deu provimento ao recurso de apelação
, condenando a municipalidade ao pagamento já líquido de R$ 6.265.930,74 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

Após os respectivos pedidos de vista, o e.Des. Manoel Alves Rabelo e Arthur José Neiva de Almeida proferiram votos para acompanhar a Relatora, enquanto que
o Des. Jorge do Nascimento Viana inaugurou divergência
para
negar provimento
ao apelo da empresa, sustentando, em suma que a parte autora e ora apelante não se desincumbiu do ônus processual da prova do fato constitutivo de seu direito, não demonstrando o desequilíbrio do contrato, mormente porque, não obstante a prorrogação do prazo contratual, a administração promoveu o pagamento de acréscimo do valor contratual (aditivo fls. 146/147), bem como o pagamento dos valores com os devidos reajustes (notas fiscais fls. 401/445), também constatando pelos termos de aditamento e rerratificação juntados aos autos às fls. 456/470, que nos acordos firmados entre as partes foram promovidos acréscimos e decréscimos dos serviços contratados, ocorrendo, portanto, uma compensação nas alterações realizadas.

Respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor averiguar a matéria em debate e as provas coligidas, e após cotejo dos autos já antecipo que irei aderir à divergência inaugurada pelo Des. Jorge do Nascimento Viana.

Rememoro que, a apelante ajuizou a presente ação pretendendo a condenação do Município de Vitória ao pagamento do valor de R$ 6.265.930,76 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), em decorrência da “expressiva” prorrogação do
contrato nº 003/2008
firmado para execução de obras e serviços de reforma das instalações de Fábrica de Trabalho 747, no valor inicial de R$ 19.706.510,78, iniciado em 27.05.2008, com prazo previsto de 18 meses.

Narrou que ao longo do contrato foram identificados diversos fatores causados pela municipalidade que levaram à descontinuidade do planejamento da obra, como as paralisações dos serviços, demora na obtenção de Licença ambiental da obra; alterações do projeto arquitetônico; e outros imprevistos que teriam ocasionado uma absurda prorrogação de mais 2744 dias ou 91 meses ao prazo contratual e desequilibrado o contrato, requerendo então o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante a condenação do Município ao pagamento do valor de mais de seis milhões.

Na sentença recorrida o julgador a quo julgou improcedentes os pleitos iniciais, registrando que o autor não logrou êxito em apresentar documentação segura e idônea capaz de comprovar suas alegações, além de não promover a produção de prova técnica para tanto.

Após cotejo dos documentos que instruem os autos concluo que, realmente, a empresa recorrente não logra êxito em comprovar direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em voga, tampouco apresentou prova apta a demonstrar o efetivo desequilíbrio na equação contratual.

Julgo relevante informar que mantenho o mesmo posicionamento registrado em meu voto de vista, durante o julgamento, em 25.07.2022, da Apelação nº 0003853-82.2019.8.08.0024, interposta pela mesma empresa em face do mesmo Município de Vitória, em razão de outro contrato celebrado entre ambos, cujos prazos também sofreram prorrogações na época, ensejando pedido de reequilíbrio econômico-financeiro acolhido por esta colenda Câmara Cível, acrescentando que, nesta hipótese, há peculiaridades atreladas ao Contrato que, a meu ver, obstam o pleito autoral.

Extrai-se da interpretação do art. 37, XXI da CF a intangibilidade da equação “encargo-remuneração” das propostas durante toda a execução dos contratos firmados com a Administração Pública. Quanto à legislação esparsa, a disciplina jurídica das Licitações e Contratos Administrativos aplicável ao Contrato que subsistiu entre 2008 e 2014, a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecia a possibilidade de alteração dos contratos administrativos, seja unilateralmente pela Administração ou por acordo entre as partes, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro inicial, conforme se depreende do art. 65 da mencionada Lei. Tais alterações podem ocorrer em razão de áleas ordinárias ou extraordinárias do contrato, vejamos:

Art.65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Por equação econômico-financeira entende-se a relação existente entre o conjunto de encargos impostos ao particular e sua remuneração correspondente. Como visto, a legislação brasileira garante ao contratado o direito à manutenção do equilíbrio da referida equação durante todo o prazo de execução do contrato. Vários são os motivos que podem acarretar o rompimento de tal equilíbrio, podendo estes derivarem de fatos imputáveis ou não à Administração Pública.

Com efeito, havendo incremento nos encargos do contratado, por fato superveniente a sua proposta e extremamente oneroso, sem a correspondente compensação econômica, nasce para ele o direito de pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao qual corresponde o dever da Administração de ampliar a remuneração devida, proporcionalmente à majoração dos encargos sofridos.

Todavia, devo alertar ao fato de que não é qualquer hipótese que permite o deferimento do reequilíbrio. O simples prejuízo do particular não autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro, haja vista que
todo negócio está sujeito a riscos
. Apenas o
prejuízo extraordinário, insuportável
, decorrente de fato imprevisto, ou de fato previsto, mas de consequência imprevista, que retarde ou impeça a execução do ajuste é que impõe o referido reequilíbrio.

Consoante art. 57, §1º, da Lei 8.666/93: “os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro”. Não obstante, cito DI PIETRO:
“(...) só o desequilíbrio muito grande, que torne excessivamente onerosa a execução para o contratado, justifica a aplicação da teoria da imprevisão, pois os pequenos prejuízos, decorrentes de má previsão, constituem álea ordinário não suportável pela Administração”
. (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo, 29ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p.331).

Portanto, o primeiro ponto a se destacar é que, ocorrida a prorrogação por tempo superior a 12 meses da data a quo de sua proposta, a contratada faz jus ao reajustamento do contrato, sendo este o instituto de revisão que se aplica à álea ordinária do contrato. O reajuste foi pago à recorrente, e as supostas diferenças foram discutidas em outra ação judicial mencionada nestes autos (0022866-38.2017.8.08.0024).

Tratando-se de reequilíbrio, sendo este jungido à álea extraordinária do contrato, deveria a recorrente ter comprovado fator alheio a si e imprevisível, a justificar a recomposição da equação - fato do príncipe ou da administração.

Ao que verifico dos autos, houve, de fato, alterações no projeto básico da obra de reforma contratada, fato incontroverso, porquanto foram celebrados nove aditamentos com replanilhamento dos serviços (acréscimos e supressões). Porém, não há provas de que as alterações foram promovidas de forma unilateral pela Administração utilizando-se de sua prerrogativa prevista no art. 65 da Lei 8.666/93, ou decorrentes de sua falha, ao contrário.

TODAS as alterações que observei dos autos foram apontadas pela própria contratada (mediante reuniões e ofícios – os autos são instruídos majoritariamente por tais tipos de documentos, inclusive) e de forma espaçada – periodicamente.

Ao que percebo do extenso contrato (fls.112/130),
competia à contratada e ora recorrente apresentar,
num prazo máximo de 30 dias, o que o Município Contratante denominou como “
Documentos Técnicos de Planejamento
” – cf. cláusula 12.1.11, definidos na cláusula 12.1.11.1 da seguinte forma: a)
Cronograma de barras das atividades
; b) EAP –
Estrutura analítica do projeto
; 12.11.2) Cronograma físico e curva de progresso (elaborada com base nos dois primeiros documentos); 12.1.11.3) Cronograma Financeiro e curva de progresso; cronograma de suprimentos; cronograma de mão de obra; cronograma de permanência de equipamentos, e por fim,
plano de trabalho da obra
.

O Plano de Trabalho foi definido como: “um plano e desenvolvimento das atividades detalhando todos os aspectos técnicos interferências medidas mitigadoras soluções propostas e todos os demais itens que julgar necessária, para a perfeita execução dos serviços”. Também houve possibilidade prevista no contrato de atualização mensal dos documentos técnicos de planejamento encaminhados à SEPE-PMV junto com as medições (fls.121/122).

“12.1 –
Compete à CONTRATADA
:

(...)

12.1.11 – Apresentar num prazo máximo de 30 dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato, os seguintes Documentos Técnicos de Planejamento:

12.1.11.1 –
CRONOGRAMA OPERACIONAL DO CONTRATO

a – Trata-se do Cronograma de Barras (Gantt) das atividades (...);

b –
EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
- (...)

12.1.11.2 –
CRONOGRAMA FÍSICO E CURVA DE PROGRESSO
(...)”. Grifado no contrato. Fls.119/121.

Competindo à contratada a elaboração e apresentação de documentos técnicos de planejamento da obra, infere-se que as alterações no projeto decorreram da sua própria atribuição ou falha, e não de fatos da administração, mormente, porque as alterações ao que se extrai dos autos foram diversas e com maior impacto sobre a ilação de prazo a que a contratada deu causa.

Ademais, a apelante não junta cópia(s) integral(is) do(s) processo(s) administrativo(s) referente ao Contrato em questão, não permitindo verificar quais foram as sugestões acatadas pela fiscalização, as justificativas desta para cada alteração formalizada, e ainda, se as modificações do projeto inicial impactaram o cronograma físico-financeiro da obra (pela contratada elaborado, por sinal).

Não bastasse, também observo a ocorrência de outros fatores, alheios aos deveres ou atos da Administração Contratante, que podem ter contribuído para pontuais quedas no ritmo da execução da obra, por exemplo, os constantes furtos e arrombamentos do local da obra, consoante se observa do Boletim de Ocorrência 313/314, lembrando que a vigilância do local de execução da obra é também responsabilidade da contratada (cláusula 12.1.5 contrato – fl.119), e pedidos da própria contratada de paralisação da execução da obra.

A parte autora alega que a Administração Contratante atrasava o pagamento de suas medições e que este também seria um dos fatores que motivaram as prorrogações do contrato, todavia, não há provas do alegado atraso, a considerar que o pagamento somente é feito após protocolo de documentos exigidos em contrato e após aprovadas as medições pela fiscalização. Inexiste comprovação de que houve mora no pagamento das medições, e que esta decorreu de injustificado ato do Município.

À fl. 294
consta Ofício da própria recorrente à contratante solicitando a paralisação

da obra
, em maio de 2010, alegando a necessidade de regularização dos pagamentos, e há nos autos ordens de paralisação emitidas pela Administração. Todavia, a ausência de cópia dos processos administrativos, novamente, nos impede de averiguar a motivação dos atos de suspensão do contrato, e os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, sendo que a suspensão do contrato é medida autorizada pelo contrato e pela antiga lei de licitações.

Inclusive, na forma do §5º do art. 79 da LLC Lei:
“ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo”.

Em função de supostos atrasos de pagamento e das alterações do projeto, a recorrente formula pedido administrativo perante o Município de recomposição de custos, e à fl.273 consta Ofício da SEMOB/PMV, de outubro de 2009, respondendo de forma negativa. O agente do Município, na ocasião, informa à apelante que, a seu ver, tratandose de contrato de empreitada por preço unitário, os recursos humanos e materiais somente deveriam ser disponibilizados pela contratada para atender ao empreendimento no tempo e na quantidade adequada de forma gradativa, na medida em que iam sendo liberadas as frentes de trabalho, e que em momento algum a fiscalização do contrato exigiu a disponibilização dos recursos além do necessário para a execução dos serviços liberados.

E à fl.296 observo um ato da recorrente absolutamente incoerente e racionalmente incompatível com a presente pretensão de reequilibrar o contrato em razão do extensivo prazo de prorrogação da execução do objeto:
Ofício datado de 11 de outubro de 2011 da empresa Espaço solicitando à PMV a prorrogação do prazo contratual por, pásmem, quase mais um ano, para 30 de setembro de 2012.

Não se deve olvidar que a contratada não é obrigada a aceitar as prorrogações de prazos contratuais, a não ser pelo tempo proporcional às paralisações. Dentre as prerrogativas da Administração Pública, previstas no art. 58 da Lei 8.666/93, não se encontra a prorrogação dos ajustes. Muito menos solicitá-las. Se supostamente o contrato estava demandando custos onerosos e insuportáveis, a conduta mais coerente em casos tais era aguardar o advento de seu termo, permitindo-se, ainda, pleitear indenização pelos supostos prejuízos suportados, desde que comprovados, com fulcro no parágrafo único do art. 59 do mesmo diploma legal.

Portanto, inexistindo provas da ocorrência de fato da administração, ou seja, de que as dilações de prazos decorreram de fatos imputáveis exclusivamente à Administração Pública Contratante, não resta demonstrado o direito da apelante à revisão do contrato.

Tal fato já bastaria para julgar a improcedência do pedido autoral, mas gostaria de acrescentar que, como registrado no voto de divergência, na hipótese, sequer houve provas aptas do próprio desequilíbrio apontado na inicial, tendo a requerente juntado laudo contábil produzido unilateralmente e sem observância ao contraditório, a qual não serve ao propósito de demonstrar de forma inequívoca o desequilíbrio ocorrido na equação econômico-financeira de seus custos, não se fazendo prescindir a prova técnica pericial.

A apelante fundamenta seu pedido de recebimento de valor de mais de seis milhões de reais nos custos de natureza indireta que deveriam ser “recompostos” pelo período em que prorrogado o contrato (tais custos dizem respeito, basicamente, às despesas para manutenção do canteiro de obras e da administração central, e neles estão o pagamento de funcionários e seus encargos sociais / trabalhistas, incluindo as verbas rescisórias pelos serviços que deixou de realizar, seguro-garantia).

Referidos custos apurados pela empresa não podem ser considerados automaticamente como imprevisíveis ou extraordinários, de modo que ainda que fossem considerados existentes, não possuiriam o condão de desequilibrar a equação econômica do contrato, já que atrelados à álea ordinária do contrato, que não permite reequilíbrio, pois inseridos à matriz de risco do negócio. A propósito:

“[...]. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO – Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro em razão do aumento das despesas indiretas – Descabimento – Prorrogação de prazo de execução da obra que caracteriza álea ordinária ou empresarial não indenizável – Riscos inerentes à própria atividade empresarial – Ausência de demonstração específica das despesas indiretas – Construtora que, no caso concreto, consentiu com a prorrogação do prazo contratual sem o pagamento de tais encargos – Validade do aditamento contratual – Vedação ao comportamento contraditório – Construtora que, ao longo do contrato, nada requereu a título de despesas indiretas – Risco assumido pela construtora – Indenização indevida. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Quitação tácita ou presumida – Construtora que deu quitação total do contrato, sem reserva de juros ou correção, presumindo-se estes pagos, nos termos do art. 322 e 323 do CC - Ocorrência da decadência - Reclamação que deve ser feita em 60 dias da entrega da quitação, nos termos do art. 324 do CC – Encargos legais indevidos. Verba honorária majorada para 17% do valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC – Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso – Apelo improvido. (TJSP. AC 1017266- 96.2015.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, 3ª Câmara de Direito Público, DJ 27/07/2020).

Por fim, tenho a ressaltar que a ausência de manifestação ou impugnação específica da Fazenda Municipal aos cálculos e por conseguinte, aos valores propostos pela parte autora não poderiam acarretar na automática confirmação destes como legítimos e verdadeiros, não se podendo olvidar que os entes públicos guarnecem o interesse público e coletivo, possuindo bens e direitos que são considerados indisponíveis, de forma a não se aplicar, por exemplo, os efeitos da revelia. Nesse sentido, cito jurisprudência de nossa Corte de Cidadania:

“(...). 1. Não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que indisponíveis os interesses em jogo.2. O ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 02/03/2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA.INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC.1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC.2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1288560/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 03/08/2012).

Dessa forma, a alegada ausência de manifestação ou impugnação específica da Fazenda Municipal quanto aos valores calculados pela parte contrária a título de reequilíbrio não torna automaticamente “incontroverso” o valor proposto, em razão da indisponibilidade do direito controvertido e do princípio do convencimento. Dessa forma, acaso prevaleça a proposta registrada no voto de relatoria, ao menos, propõe-se a reflexão para que o quantum relativo ao aventado desequilíbrio seja alvo de liquidação.

Pelo exposto, rogando vênias ao voto da relatora,
acompanho a divergência
inaugurada pelo
Des. Jorge do Nascimento Viana
para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

É como voto